Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. DATA DE ENTREGA. TERMO DE RESERVA. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés recorrentes, com a intenção de modificar o acórdão (ID 81485889) que confirmou a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-las, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 29/06/2022, no patamar de 5% do valor do imóvel até a data da efetiva entrega das chaves (23/10/2023).
2. Nas razões recursais, apontam omissão no acórdão por não ter havido manifestação expressa sobre a validade e a eficácia do contrato definitivo de compra e venda, tampouco sobre a distinção jurídica entre termo de reserva e promessa de compra e venda. Sustentam que o termo de reserva teria natureza meramente preliminar e não vinculante, não integrando o contrato. Alegam que o contrato definitivo substitui negociações prévias e fixa validamente o prazo de entrega.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão incorreu nos vícios objeto destes embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial (CPC, art. 1022; Lei no 9.099/1995, art. 48). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento das matérias já apreciadas no acórdão.
5. No item 7 do acórdão embargado foi exaustivamente esclarecida a prevalência da data registrada no Termo de Reserva, valendo a transcrição do referido texto: “Conforme se verifica do item 1.1 da mencionada tese (Tema 996, do STJ), deve prevalecer a data de entrega prevista no Termo de Reserva da unidade habitacional, qual seja 30/12/2021, com a tolerância de 180 dias (ID 81400292), não podendo estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico. Ademais, dispõe o art. 48 do CDC: “As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”. Com efeito, não há que se falar em qualquer vício de omissão sobre a análise deste tema.
6. Constata-se que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Está assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
8. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo das recorrentes. Em que pese não haver notoriamente intenção de recurso protelatório, reitera-se que os temas foram suficientemente analisados e fundamentados, não contribuindo o presente recurso para a observância do postulado da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996.